Tribunal: STF
Processo: RE 1595335
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado o Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE (ERB) PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA REQUERENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS DA INICIAL – RECURSO PELA PARTE REQUERIDA TIM S/A – PRELIMINARES – NECESSÁRIO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA SKYSITES S/A É PROPRIETÁRIA DA ANTENA DE TELECOMUNICAÇÃO – PROPRIEDADE DA ESTRUTURA DA APELANTE CONFORME CONSTA NO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECHAÇADA – REQUERENTE QUE BUSCA A TUTELA DE UM DIREITO INDIVIDUAL – ANTENA INSTALADA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DA AUTORA - QUESTÃO PERTINENTE À SAÚDE EM RELAÇÃO ÀS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS ADJACENTE AO PLEITO PRINCIPAL – MÉRITO – PEDIDO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA PRETENSÃO INICIAL DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO –SENTENÇA QUE NÃO SE PAUTOU NA LEI MUNICIPAL Nº 13.608/2019, ATUALMENTE REVOGADA PELA LEI Nº 14.206/2022, JÁ QUE A LICENÇA OBTIDA SE DEU ANTERIORMENTE ÀS REFERIDAS LEIS - SENTENÇA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL Nº 13.116/2015 (AUSÊNCIA DE COMISSÃO CONSULTIVA) E À RESOLUÇÃO Nº 237 /1997 DO CONAMA (FALTA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ERB) – NÃO OBSERVÂNCIA CONSTATADA PELO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO QUE INDUZ IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS EMITIDOS PELA ANATEL ACERCA DA NOCIVIDADE DA EMISSÃO DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 307).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 325).
Nas razões do apelo extremo (e-doc. 361), sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, II; 21, XI; 22, IV; e 102, § 2º, todos da Constituição Federal, com argumentos, em síntese, de que (i) não teria sido observado o entendimento firmado no Tema nº 1235 da Repercussão Geral acerca da inconstitucionalidade de leis locais editadas para regulamentar a instalação de estações de telecomunicações em seus limites territoriais; e (ii) a exigibilidade do procedimento de licenciamento ambiental para implantação de estações de telecomunicações não teria previsão legal.
Afirma que “o C. Supremo Tribunal Federal tem sido coeso e firme para decretar a inconstitucionalidade de normas locais que determinem a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades de instalação e funcionamento das estações de telecomunicações”.
É o breve relato do necessário. Decido.
Ressalte-se, inicialmente, que a Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação, se baseou exclusivamente no fundamento de que a construção e funcionamento da torre não observou às disposições da Lei Federal nº 13.116/2015 e da Resolução do CONAMA nº 237/1998, considerando, nesse segundo ponto, a ausência de licenciamento ambiental válido para operação da estação rádio-base.
Com efeito, do acórdão atacado extrai-se a seguinte passagem que corrobora a afirmativa anterior:

“Em verdade, o que se nota da sentença e das conclusões do laudo pericial, é que a construção e funcionamento da torre não observou à Resolução do CONAMA nº 237/1998 e às disposições da Lei Federal nº 13.116/2015.
(...)
Denota-se, então, a conclusão pela inobservância à Lei Federal nº 13.116/2015 e à Resolução nº 237/1997, do CONAMA.
(...)
Todavia, conforme adiantado, tanto a construção, quanto o funcionamento da antena não estão de acordo com a Lei Federal nº 13.116/2015 e Resolução nº 237/1997, do CONAMA.
(...)
No tocante ao argumento de que a Lei Federal não prevê distância mínima de 10 (dez) metros entre a antena e residências particulares, sendo mencionada previsão apenas verificada na Lei Municipal nº 13.608/2019, repise-se o fato de a legislação municipal não fora aplicada ao presente caso, como também a procedência do pedido inicial da requerente se deu em virtude da inobservância à Lei Federal nº 13.116/2015 referente a ausência de comissão consultiva e à Resolução nº 237/1997, do CONAMA atinente a falta de pedido de renovação da Licença de Operação da ERB.”

No que se refere à ausência de licenciamento ambiental válido, consta do acórdão recorrido que:

“No tocante ao licenciamento ambiental, tem-se que fora expedida a Licença de Operação nº 2740515/2018 válida até 19/10/2020, porém, conforme Anexo IV da Resolução nº 065 /2008, do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA, não se admite a sua renovação após o vencimento do prazo de validade, pelo que, segundo laudo pericial, não notícia de novo pedido de Licença de Operação pela recorrente (mov. 184.1, p. 7).”

A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, o Plenário da Suprema Corte firmou o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação a que discipline o tema relativo à instalação de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.
4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).
6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
7. Ação direta julgada procedente.” (DJe de 10/6/20).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:

“É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022) (grifo nosso).

No que se refere especificamente a impossibilidade de exigência municipal de licença ambiental como condição para a instalação de estações rádio base (ERBs) e demais equipamentos de telefonia, confira-se os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP.’ (ADPF 1.063/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e ambiental. Instalação e operação de estações rádio base (ERB). Licença ambiental. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.565.170/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/11/25).

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ITEM E9.1 DO ANEXO II DO DECRETO N. 14.024/2012 DA BAHIA E ITEM E9.1 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 4.327/2013 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEPRAM. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR. EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE” (ADI nº 7.509/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/4/24).

Desse último acórdão destaca a seguinte passagem do voto da eminente Relatora, que bem se aplica ao caso dos autos: 

“A disciplina das telecomunicações com seus aspectos técnicos e reflexos sobre o meio ambiente é matéria outorgada ao desempenho normativo da União, nos termos do inc. XI do art. 21 e do inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Não se trata de matéria sujeita ao exercício da competência concorrente.
Ao exigirem licença ambiental para instalação de Estações Rádio-Base de Telefonia Celular no Estado da Bahia, as normas impugnadas estabeleceram regras que conflitam diretamente com a regulamentação nacional prevista nas Leis ns.  9.472/1997, 11.934/2009 e 13.116/2015.
13. Este Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre matéria idêntica à que se tem nesta ação direta ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.321/AL, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Então, concluiu este Supremo Tribunal serem inconstitucionais normas pelas quais se disciplinava a exigência de licença ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistema de Telefonia e de Estações Rádio Base e Equipamentos de Telefonia sem fio no Estado de Alagoas. Tem-se na  ementa do acórdão:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006” (DJe 4.8.2023).

Naquele julgamento, o Relator destacou que “o legislador estadual, ainda que com a intenção de proteção e conservação do meio ambiente e dos recursos naturais do Estado, instituiu critérios para a instalação de infraestruturas de telecomunicações o que representa ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o tema. (…) Assim, a Lei nº 6.787/2006, ao criar obrigação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, mesmo que sobre o pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, interferiu diretamente na relação contratual formalizada entre o Poder concedente e as concessionárias, de forma a ofender a competência privativa da União”.”

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, nesse ponto, se afastou do entendimento atual deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.
Por fim, no tocante ao fundamento adotado no acórdão atacado acerca da inobservância das disposições da Lei Federal nº 13.116/2015, a Corte de origem assentou que “a procedência do pedido inicial da requerente se deu em virtude da inobservância à Lei Federal nº 13.116/2015 referente a ausência de comissão consultiva”.
Verifica-se que essa questão não possui estatura constitucional, pelo que foge do campo do apelo extremo.
Anote-se, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial interposto simultaneamente com o recurso extraordinário, também não examinou essa questão, concluindo que esse assunto se cingiria ao nível constitucional, assentando que “o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, em especial acerca da discussão da competência para editar as normas em debate, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial”.
Assim, é o caso de se aplicar a tese fixada no julgamento do RE nº 1.258.896/RS-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/22:

“A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (grifo nosso).

Nesse sentido vão os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Sujeito passivo. Incidência da Cofins. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (RE nº 1.193.093/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ENQUADRAMENTO. LEIS 8.460/1992 e 12.774/2012. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente, no que se refere aos efeitos financeiros retroativos decorrentes do enquadramento funcional de servidor público, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.460/92 e 12.774/12), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. 2. No que tange à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/13 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3. Quanto ao pedido subsidiário, é cabível, no caso, o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que julgue o recurso especial. Precedente. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para manter a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE nº 1.268.835/RS-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/3/21).

Do voto condutor desse último aresto destaca-se a seguinte passagem, que bem se aplica ao caso em tela:

“Por outro lado, registro que o pedido subsidiário de aplicação do art. 1.033 do CPC merece prosperar. 
É que, apesar de se tratar, no caso, de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, por entender tratar-se de matéria que foi decidida sob o enfoque estritamente constitucional, nestes termos (eDOC 2, p. 17-18): 
(…)
Desse modo, é possível a remessa dos autos ao Superior 

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a inexigibilidade do licenciamento ambiental no caso em tela e, no mais, conforme dispõe o art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie a matéria remanescente como de direito.
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente